Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702445-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIO BERNARDINO SILVA DESPACHO Tendo em vista que o feito originário já se encontra sentenciado (ID. Num. 147836464 dos autos n. 0736859-27.2022.8.07.0003), à parte Agravante para que se manifeste acerca da adequação da via recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 13:34:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora